Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE. NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida.
2. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a situação possessória do imóvel em discussão, não sendo possível em sede de cognição sumária determinar a imissão na posse do imóvel.
2.1. Além disso, não restou configurado o perigo da demora, tendo em vista que desde a aquisição do imóvel até o ajuizamento do feito se passaram mais de 28 (vinte e oito) anos.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.